Tribunal: TJDFT
Processo: 0716363-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS. CURSO SUPERIOR. MENSALIDADE. COBRANÇA DIFERENCIADA ENTRE VETERANOS E CALOUROS. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência dependerá da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; ausentes no caso concreto.

2. A comprovação da variação nos custos relacionados a pessoal e custeio, que justifique a diferenciação dos valores cobrados nas mensalidades de estudantes calouros e veteranos no mesmo curso, exige maior dilação probatória.

3. A documentação acostada aos autos até o momento não evidencia a probabilidade do direito invocado pelo agravante, pois, não se verificou conduta ilegal e/ou abusiva da agravada. 3.1. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito.

4. Recurso conhecido e não provido.